Tribunal: TJDFT
Processo: 0003771-44.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004